Tribunal: TJMT
Processo: 1030178-92.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030178-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), JOSE GERALDO LIMA - CPF: 004.961.381-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal lastreada em CDA originada de Auto de Infração Ambiental. Alegação de ilegitimidade passiva do executado, falecido, representado por supostos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a apreciação da ilegitimidade passiva do executado no âmbito da Exceção de Pré-Executividade, dispensando-se a dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para análise de matéria de ordem pública, desde que a prova seja pré-constituída e documental.

4. No caso concreto, não foram apresentados documentos indispensáveis para comprovação da alegada ilegitimidade, tais como a certidão de óbito do executado, documentos dos herdeiros, matrícula atualizada do imóvel, processo administrativo ambiental ou inventário.

5. A ausência de tais elementos implica necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito da Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É inviável o reconhecimento de ilegitimidade passiva em Exceção de Pré-Executividade quando dependente de dilação probatória, sendo necessária a demonstração documental suficiente no momento processual apropriado."

Jurisprudência relevante citada: N.U 1010575-33.2024.8.11.0000, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024.

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

JOSÉ GERALDO LIMA, PAULO EDUARDO LIMA, MARIA ALETH LIMA RASMUSSEN, REGINA EMILIA LIMA DE VASCONCELOS, e RITA ANGÉLICA LIMA LEITE CARVALHAES, todos representando GERALDO MATTOS LIMA (FALECIDO)
contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo da Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1046720-96.2023.8.11.0041, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos agravantes.

Alegam os Agravantes que a CDA 2023836302, objeto da Ação de Execução Fiscal, originou-se do Auto de Infração n. 20043586/2020, datado de 03/6/2020, cuja autuação se deu por suposto desmatamento, no ano de 2020, de 10,20 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico n. 648/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Entretanto, a área rural, objeto da autuação, foi vendida ainda no ano de 2009 para o INCRA – Instituto de Colonização e Reforma Agrária, conforme Escritura de Compra e Venda devidamente registrada.

Afirmam que a ilegitimidade está devidamente comprovada, não demandando dilação probatória, contrariamente ao que foi fundamentado na decisão agravada.

Aduzem que também juntaram a matrícula atualizada do imóvel, registrada em nome do INCRA.

Narram que referidas informações já foram por duas vezes prestadas nos autos do Auto de Infração, via contato eletrônico, não recebendo nenhuma resposta.

Requerem a reforma da decisão agravada.

Pleiteiam antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retirada do nome do executado dos cadastros de proteção de crédito, e retirada/não inscrição do nome de qualquer dos herdeiros.

Ao final, a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id 248291157.

Contrarrazões do Agravado no Id 255889191, pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, diante da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos agravantes na Execução Fiscal n.
1046720-96.2023.8.11.004, lastreada na CDA 2023836302, originada do Auto de Infração nº 20043586/2020, Processo Administrativo 208430/2020.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré executividade com o fundamento de que a alegação demanda dilação probatória.

A CDA tem como devedor Geraldo Mattos Lima e a Execução Fiscal foi ajuizada em 19/12/2023, tendo como executado Geraldo Mattos Lima.

Os agravantes, afirmando representar o executado porque este é falecido, opuseram a Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a área rural foi vendida no ano de 2009 para o INCRA e a autuação é por desmate ocorrido no ano de 2020.

Em consulta ao processo do PJE de 1º Grau,

constata-se que foi juntada petição constando Geraldo Mattos Lima (falecido), representado pelos seus herdeiros, juntando as procurações dos supostos herdeiros.

Não foi juntada certidão de óbito do executado, não foram juntados documentos pessoais dos herdeiros, não foi informado se houve inventário.

Ainda, não foi juntado o processo administrativo ambiental, tampouco a matrícula atualizada do imóvel.

Os agravantes, que supostamente representam o executado, alegam que apresentaram defesa no processo administrativo ambiental, a qual não foi acatada, contudo, não juntaram a tal defesa do processo administrativo.

O que foi juntado é uma petição endereçada ao Promotor de Justiça, em Inquérito Civil, procedimento diverso do processo administrativo do órgão ambiental que originou a CDA.

Portanto, ainda que a ilegitimidade passiva trate de matéria de ordem pública, no caso em tela demanda dilação probatória, pois sequer a legitimidade dos agravantes como representantes do executado e que este é falecido foi comprovado.

Neste sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, que alegava ilegitimidade passiva na obrigação de recuperar área degradada. A exceção foi rejeitada sob o fundamento de que a matéria suscitada demandava dilação probatória, o que inviabilizava o seu acolhimento por meio dessa via processual.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é admissível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo incabível a discussão sobre ilegitimidade passiva quando esta requer prova sobre a titularidade ou posse do bem.”

(...)”

(N.U 1010575-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO. Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória. A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011451-56.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023)”

No Agravo de Instrumento a decisão limita-se ao acerto/desacerto da decisão agravada, e, no caso, ao juízo de primeiro grau não foi demonstrado, com todos os documentos probatórios, a alegada ilegitimidade do executado, sequer que os agravantes representam o executado.

Com isso, não se evidencia o desacerto da decisão agravada ao rejeitar o incidente, pela necessidade de dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024